Tribunal: TJDFT
Processo: 0715728-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0715728-68.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: EDVALDO SOUSA PEREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Edvaldo Sousa Pereira (Id. 49530857) em face do v. Acórdão Id. 49148379. Intime-se o Embargado para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora